Tribunal: TJBA
Processo: 8002670-74.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002670-74.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO NOGUEIRA BATISTA

Advogado(s)
:
MAX BELISARIO COELHO MACHADO

APELADO: JOSE COSME SOBRAL

Advogado(s)
:
VINICIUS FRANCO OLIVEIRA

PJ09/PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. ARTIGO 783 DO CPC/2015. NOTAS PROMISSÓRIAS EMITIDAS COMO GARANTIA DE UM NEGÓCIO JURÍDICO, ESTANDO VINCULADAS AO CUMPRIMENTO DE UMA OBRIGAÇÃO. OBRIGAÇÃO NÃO SATISFEITA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO QUE PODE SER UTILIZADA COMO MEIO DE DEFESA, EM CASOS QUE TAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU AS NOTAS PROMISSÓRIAS COMO TÍTULOS ILÍQUIDOS E INEXIGÍVEIS, DECLARANDO O NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE IRREGULAR. PROCURAÇÃO PÚBLICA AUTORIZANDO CELEBRAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE DE TERCEIROS. APELANTE NÃO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL.
SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART 803 DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002670-74.2021.8.05.0113
, em que figuram como apelante JOÃO NOGUEIRA BATISTA e como apelada JOSE COSME SOBRAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça